Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720782-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA COSTA DIGITAL MONTES CLAROS LTDA, MARCOS VANDER PEREIRA COSTA AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Cadastrem-se os advogados constituídos pela agravada nos autos de origem (ID no 164544745). Feito, intime-se a agravada, na pessoa de seus advogados, para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator